Tribunal: TJSP
Processo: 2237955-86.2019.8.26.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
r no 35/79, art. 35, I.

(TJSP; Ação Penal - Procedimento Ordinário 2237955-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 07/05/2025)

Classe/Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário / DIREITO PENAL

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

07/05/2025

Ementa:
AÇÃO PENAL EM FACE DE MAGISTRADO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ESTELIONATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Caso em Exame
1. Ação penal em face de Juiz de Direito, sendo lhe imputada a prática de corrupção passiva e estelionato. Magistrado que solicitou vantagens indevidas a delegatária responsável por Cartório extrajudicial, com serviços sujeitos ao seu poder correcional para custeio de viagem comemorativa de

Ementa:
AÇÃO PENAL EM FACE DE MAGISTRADO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ESTELIONATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Caso em Exame
1. Ação penal em face de Juiz de Direito, sendo lhe imputada a prática de corrupção passiva e estelionato. Magistrado que solicitou vantagens indevidas a delegatária responsável por Cartório extrajudicial, com serviços sujeitos ao seu poder correcional para custeio de viagem comemorativa de bodas. Imputação ainda de que o réu, no exercício das funções de Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Sumaré, por volta de outubro de 2017, ludibriou a Tabeliã de Notas local, lhe entregando boleto bancário sob o pretexto de que se destinava à aquisição de uma fragmentadora de papel para o gabinete judicial, quando, na verdade se referia a uma armação de óculos, que foi pago.

II. Questões em Discussão
2. Discussão consistente na determinação de ter ou não o réu cometido os crimes de corrupção passiva e estelionato, conforme descrito na denúncia ofertada pelo Ministério Público.

III. Razões de Decidir
3. A prática de corrupção passiva foi demonstrada pelo depoimento isento de testemunha, que presenciou a solicitação de vantagem indevida pelo réu, bastante para configuração do tipo formal do crime. Prova reafirmada em instrução, que se coaduna com aquela tirada em processo administrativo disciplinar e ação civil pública por improbidade administrativa.
4.Quanto ao estelionato, a representação da vítima foi considerada válida, evidenciado o dolo do réu, que, mediante ardil, induziu Tabeliã ao pagamento de boleto bancário para aquisição de produto diverso do solicitado anteriormente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ação penal julgada procedente em parte, com condenação do réu por corrupção passiva e estelionato. Tese de julgamento: 1. A corrupção passiva se consuma com a solicitação de vantagem indevida que restou demonstrada. 2. A representação da vítima no estelionato prescinde de formalidades, demonstrado o dolo do réu em obter vantagem ilícita mediante encaminhamento de boleto bancário para pagamento pela Tabeliã, o que foi feito.

V. Resultado do julgamento.
6. Por maioria, julgou-se PROCEDENTE EM PARTE a ação penal instaurada, com a consequente condenação do réu como incurso nos arts. 317, caput (corrupção passiva) e 171, caput (estelionato), combinado com os artigos 61, II, "g" e 69, caput, todos CP, nos termos da denúncia ofertada, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, calculada unitariamente no importe correspondente a meio salário mínimo vigente ao tempo do cometimento dos delitos, concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: (i) prestação pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) direcionados a entidade pública com função social devidamente reconhecida, a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal; e prestação gratuita de serviços à comunidade, pelo prazo da pena, cujas condições serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Criminal, decretando-se a perda do cargo de Juiz de Direito, nos termos do art. 92, inciso I, alínea 'a' do Código Penal, além do pagamento de indenização por danos materiais causados a Marina Araújo Campos, no valor de R$. 3.100,00 (três mil e cem reais), expressamente requerido na denúncia, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 95, parágrafo único, IV; CP, arts. 317, caput; 171, caput; 61, II, "g"; 69, caput; 92, I, "a"; 107, IV; 109, V; 111, I; 146, caput; 49, § 1o; 60; 68; 327; CPP, art. 387, IV; Lei no 8.038/1990; Lei no 8.429/92, art. 12, I e III; Lei Complementar no 35/79, art. 35, I.